Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706573-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA BURITI RIBEIRO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Considerando que os autos versam acerca de matéria relativa a menor impúbere, oficie-se ao membro ministerial, com esteio no art. 178 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Brasília, 15 de junho de 2020 01:18:54. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA